Tribunal: TJBA
Processo: 8076333-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076333-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LADIRLEIA BANDEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR FRIEBE REIS

AGRAVADO: ELISABETE DO CARMO COSTA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARAUJO SAMPAIO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
ANULATÓRIA
.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
INDÍCIO DE IRREGULARIDADE NA
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR.
INDISPENSABILIDADE DA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto contra decisão que
em
ação de imissão de posse
,
indeferiu
a
pretensão
liminar
por entender que no estágio em que se encontra o processo, não se revelaria razoável a concessão da tutela pleiteada, sem a oitiva da parte ré.

I
I.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar os documentos que demonstram ser a parte agravante
a real proprietária do bem, tendo a compra subscrita na matrícula do imóvel.

III. Razões de decidir

3.
A indispensabilidade da notificação é assunto consolidado no âmbito do STJ, que estabelece que em se tratando do procedimento previsto na Lei 9.514/97, não se pode prescindir da notificação pessoal do devedor, não somente para purgar a mora, mas também sobre a data de realização do leilão extrajudicial do bem.

IV. Dispositivo

N
ÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n
º
8076333-02.2024.8.05.0000
, em que
é
agravante
LADIRLEIA BANDEIRA DOS SANTOS
, e agravado
ELISABETE
DO CARMO COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA